Tribunal: TJMT
Processo: 1056885-60.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056885-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES DAMES - CPF: 036.696.151-99 (RECORRENTE), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que a condenou a declarar a inexigibilidade de débitos e a pagar indenização por danos morais, em razão de compras fraudulentas realizadas com o cartão do consumidor por meio da tecnologia de aproximação (
contactless
), após o furto de sua carteira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira responde por transações fraudulentas realizadas após o furto do cartão, quando o consumidor comunica o fato tardiamente; e (
ii
) definir se a ausência de comunicação imediata configura culpa exclusiva da vítima, apta a afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva em casos de fraude (Súmula 479 do STJ), ela pode ser afastada pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A obrigação do titular do cartão é comunicar imediatamente a perda, furto ou roubo à administradora para solicitar o bloqueio. A demora injustificada de cinco dias para realizar a comunicação caracteriza a inobservância do dever de cautela e configura a culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A instituição financeira não responde por transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito por aproximação quando o consumidor, ciente do furto, deixa de comunicar o fato à administradora
imediatamente
, configurando culpa exclusiva da vítima que afasta o nexo de causalidade e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 421; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 12, 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016; N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1056885-60.2025.8.11.0001

Origem
: 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Recorrido
: FELIPE RODRIGUES DAMES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FELIPE RODRIGUES DAMES ajuizou reclamação em face do MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Noticiou que: a) em 21/06/2025, teve sua carteira, que estava dentro de seu veículo, furtada; b) comunicou o fato à administradora do cartão e registrou boletim de ocorrência; c) mesmo assim, foram realizadas compras fraudulentas com seu cartão Mercado Pago,
na

modalidade
aproximação, totalizando R$ 684,09; d) a tentativa de contestação administrativa foi negada pela empresa ré, sob o argumento de que não era possível contestar compras presenciais. Requereu

a restituição do valor de R$ 684,09
, bem como
a condenação da
parte reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais
.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a
parte requerida
não comprovou a legitimidade das transações, configurando falha na prestação do serviço (fortuito interno);
b
) o boletim de ocorrência confere verossimilhança à alegação de fraude;
c
) a recusa em resolver o problema administrativamente caracteriza o desvio produtivo do consumidor, gerando dano moral.
Julgou
parcial
mente procedente a ação para declarar
a
inexigibilidade das transações
impugnadas e

condenar

a empresa reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00
, a título de
dano moral
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada.
Arguiu preliminar de
ilegitimidade passiva. No mérito,
su
stentou que: a) não houve falha na prestação do serviço, pois as transações foram realizadas com o cartão físico por aproximação,
regularmente
;
b
) há inconsistência temporal, pois o boletim de ocorrência foi registrado em 21/06/2025, antes das transações ocorridas em 22/06/2025, e a comunicação à plataforma só ocorreu em 27/06/2025, demonstrando falta de diligência do consumidor;
c
) não h
ouve dano moral sofrido; e d)
o
quantum
indenizatório
fixado é excessivo. Requereu o
acolh
imento d
a preliminar
ou, no mérito, a reforma da sentença para
julgar improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

No caso concreto, a parte reclamante narra na petição inicial que é titular de um cartão de crédito emitido pela parte reclamada e que, após o furto do cartão, foram realizadas compras fraudulentas. A causa de pedir fundamenta-se na suposta falha na prestação do serviço de segurança da instituição financeira requerida, que não teria bloqueado as transações suspeitas e se recusou a estornar os valores.

Dessa forma, a narrativa inicial estabelece uma clara relação jurídica
entre as partes e imputa à recorrente uma conduta ilícita (falha no serviço), o que, sob a ótica da Teoria da Asserção, é suficiente para configurar sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Ademais, os argumentos da recorrente, de que atuou apenas como meio de pagamento e que a responsabilidade seria exclusiva de terceiros, confundem-se com o próprio mérito da causa e com ele devem ser analisados.

Portanto, não há ilegitimidade a ser reconhecida.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...)1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

A recorrente sustenta a tese de ausência de falha na prestação do serviço e culpa exclusiva do consumidor, argumento que merece
ser acolhido
.

Conforme se extrai dos autos, o furto da carteira do recorrido, contendo o cartão de crédito, ocorreu em 21/06/2025 (ID/PJe2 337074889), e as transações fraudulentas foram realizadas na madrugada do dia 22/06/2025, por meio da tecnologia de aproximação (
contactless
) (ID/PJe2 337074896).

Entretanto, a comunicação à instituição financeira para contestação e bloqueio do cartão só foi realizada em 27/06/2025, ou seja, cinco dias após a ocorrência das fraudes (ID/PJe2 337074896). A obrigação do titular do cartão, em caso de furto, perda ou roubo, é comunicar imediatamente o fato à administradora para que o bloqueio seja efetuado, o que não ocorreu no tempo esperado.

Ademais, pelo fato de a parte reclamante ter optado por
se
utilizar da tecnologia
contactless

deveria ter agido com cautela redobrada
.
No presente caso, embora a parte reclamante tenha alegado que fez a comunicação imediata, não apresentou nenhuma evidência nesse sentido, nem mesmo número de protocolo de eventual ligação feita no
call
cent
er
da operadora de cartão de crédito.

A propósito, os Termos e Condições de Uso do serviço, juntados aos autos (ID/PJe2 337074897), estabelecem na cláusula 1.2.2.1 o dever do usuário de notificar imediatamente a instituição sobre qualquer uso não autorizado, perda, furto ou roubo do cartão. A inércia do consumidor em cumprir seu dever de cautela por um período tão extenso foi determinante para a ocorrência do prejuízo.

Dessa forma, a situação configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, prevista no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor
, por romper
o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano sofrido. As transações, do ponto de vista operacional, foram regulares e não havia, até a comunicação tardia,
forma
d
a
recorrente identificá-las como fraudulentas
.

Nesse sentido, já se manifestou esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.º, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar seus dados bancários e senha sigilosa pelo telefone a estranho, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos. Recurso Provido. (N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)”

Portanto, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta do consumidor,
afastando
o dever de indenizar da instituição financeira.

Tópicos prejudicados.

Uma vez detectada a excludente de responsabilidade da instituição financeira requerida
, encontra-se prejudicado o exame
do dano e o seu quantum indenizatório
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026